Tribunal: STF
Processo: HC 179867
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC, no processo nº 0017447-59.2018.8.24.0023, ao receber a denúncia, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 12 de janeiro de 2019, e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações versadas nos artigos 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso I (organização criminosa com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013 e 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Assentou a integração a organização criminosa denominada “Chelsea”, voltada ao cometimento de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, roubo, posse e porte ilegal de armas, reportando-se a fotografias e conteúdo de conversas trocadas por meio de aplicativo. Teve como insuficientes e inadequadas as cautelares diversas. Concluiu necessária a preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 534.214/SC, inadmitido pelo Relator. 
    A impetrante sustenta o excesso de prazo da prisão cautelar, dizendo perdurar por mais de 12 meses. Articula com o princípio da duração razoável do processo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a concessão de liberdade provisória até o julgamento deste habeas. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 10 de março de 2020, revelou que o processo-crime encontra-se na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 12 de janeiro de 2019. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0017447-59.2018.8.24.0023, da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator